Tribunal: TJDFT
Processo: 0734162-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS DA EMPRESA. DESCONSTITUIÇÃO. PERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, o devedor juntou aos autos da execução Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF no período de 2019 a 2023 comprovando que não obteve rendimentos na empresa em que figura como sócio, nem mesmo a entidade empresarial obteve ganhos no aludido período. Desse modo, considerando que o exequente não juntou qualquer documento que pudesse contrapor e demonstrar a existência de movimentação financeira, contábil ou previdenciária da empresa no período em que há declaração de inatividade, não há qualquer utilidade prática na constrição outrora deferida - de 30% dos créditos do executado eventualmente devidos por sua participação nos lucros da empresa -, devendo ser desconstituída.
2. Recurso conhecido e não provido.